Tribunal: TJMT
Processo: 1032083-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032083-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), KEISE VIVIAN DESOTTI - CPF: 011.575.031-28 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por pessoa física contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas e não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para tanto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, notadamente quando a parte é intimada para apresentar documentação comprobatória e permanece inerte.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos que a corroborem, especialmente quando há intimação judicial expressa e a parte não a cumpre. 4. A gratuidade da justiça é direito constitucional assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. 5. A inércia do agravante diante da intimação judicial para comprovar a alegada hipossuficiência legitima a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. 6. A ausência do preparo recursal, diante da negativa da gratuidade, configura a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando, intimada a comprovar sua condição, a parte permanece inerte. 2. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência implica deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
KEISE VIVIAN DESOTTI

contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de preparo, nos autos da Ação de Execução no 1000112-41.2024.8.11.0094, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

A decisão agravada, proferida por este relator, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para tanto, configurando-se a deserção.

Inconformada com a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, a agravante interpôs AGRAVO INTERNO, alegando que a decisão recorrida incorreu em violação direta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, sobretudo, do acesso à justiça, previstos no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Sustenta a agravante que o artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade àquele que comprovar insuficiência de recursos, bastando, para tanto, declaração firmada pela parte, que goza de presunção relativa de veracidade. Argumenta que "
o simples requerimento da gratuidade deveria ter sido suficiente para suspender a exigibilidade do preparo até manifestação expressa do Tribunal
".

Aduz que, ao indeferir o seguimento do recurso sem examinar a real condição econômica da agravante, a decisão incorreu em error in judicando, uma vez que se pautou em presunção contrária à lei, restringindo injustamente o direito de recorrer de quem não possui meios financeiros para custear o processo.

Argumenta ainda que a sistemática do Código de Processo Civil privilegia a primazia da decisão de mérito, conforme os artigos 4o, 6o e 139, IX, do diploma processual, não sendo admissível que questões meramente formais ou equívocos sanáveis impeçam o exame do conteúdo da demanda.

No que tange à hipossuficiência e ao direito à gratuidade de justiça, afirma ser pessoa física sem condições de arcar com as despesas processuais e o preparo recursal, situação comprovada pelos documentos juntados aos autos e pela declaração de hipossuficiência acostada. Sustenta que a exigência de recolhimento do preparo em dobro, sem a apreciação do pedido de gratuidade, impõe obstáculo intransponível ao exercício do direito de recorrer, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da isonomia processual.

Alega, ademais, que a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação adequada, na medida em que deixou de analisar questão essencial ao deslinde da controvérsia: o pedido de justiça gratuita. Invoca o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, requer o conhecimento do recurso para reconhecer a hipossuficiência da agravante e deferir-lhe a gratuidade de justiça, bem como o prosseguimento do recurso.

Em contraminuta (Id. 329037860), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
, pugna pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Argumenta que a agravante não teve o benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau, razão pela qual era necessário o recolhimento do preparo recursal para o apelo interposto, conforme determina o art. 1.007 do CPC.

Requer o desprovimento do agravo interno e a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC à agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto
KEISE VIVIAN DESOTTI

contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de preparo, nos autos da Ação de Execução no 1000112-41.2024.8.11.0094, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

O caso em análise versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça e seus requisitos. Embora o agravante alegue que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, não apresentou documentos que comprovassem sua situação financeira, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Verifica-se que
o agravante foi devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, conforme decisão de ID 315843862. Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência econômica, tampouco efetuando o recolhimento das custas recursais.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse contexto, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e permanece inerte.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, incompatível o deferimento do benefício pleiteado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações.

5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

(N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

Ademais, o preparo é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cuja ausência implica deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Tendo sido oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, e não tendo ele se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por deserção é medida que se impõe.

Ressalte-se que esta relatoria tem observado a reiteração de demandas com estrutura processual idêntica, com atuação da mesma patrona, Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL (OAB/RJ 245.274), o que pode configurar eventual litigância predatória. Por medida de cautela institucional, determino o envio de cópia desta decisão à OAB/MT, para que avalie a regularidade da conduta profissional, nos termos do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), abstendo-me, todavia, de emitir juízo conclusivo sobre a matéria.

Verifica-se que a referida patrona adota o mesmo
modus operandi
em todas as ações: inicialmente formula pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e, diante do indeferimento fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, quando há deferimento do parcelamento das custas processuais, permanece silente, abstendo-se de qualquer manifestação.

Somente após esse período de inércia é que interpõe agravo interno, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Determino
o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por
KEISE VIVIAN DESOTTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025